Tribunal: TJMT
Processo: 1017657-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017657-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALDOMIRO RUTILLI - CPF: 194.043.950-72 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA AMBIENTAL — INTIMAÇÃO DE ATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADA VIA DIÁRIO OFICIAL — PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS — CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA – PARTICIPAÇÃO NOS ATOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não há que se falar em nulidade no processo administrativo ambiental por cerceamento de defesa em razão de intimação do autuado via Diário Oficial, por possuir advogado devidamente constituído nos autos.

Ciência e participação nos atos.

2.

Observância do Decreto Estadual no 1986/2013.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDOMIRO RUTILLI
em face da sentença que, em
ação anulatória com pedido de concessão de tutela provisória de urgência
ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos ao Processo Administrativo n. 89.630/2008, Auto de Infração n. 116.654/2007.

Em suas razões, defende que houve nulidade no processo administrativo ambiental em razão de que as intimações foram realizadas indevidamente “
via Diário Oficial do Estado, sendo que o autuado não estava em local incerto e anteriormente eram realizadas via postal, além disso, quando publicada no Diário Oficial do Estado não constou o nome do procurador do Apelante, ensejando cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório
”.

Assevera, assim, que “
os atos processuais administrativos publicados somente via Diário Oficial do Estado são nulos, consequentemente, considerando que operam os efeitos ex tunc quando há anulação de ato administrativo, será nula também a inscrição do nome do apelante em dívida ativa
”.

Aduz que, conforme dispõe o Decreto n. 1986/2013, a intimação por edital é medida de exceção e só deve ser realizada quando infrutíferas as demais tentativas ordinárias de ciência das decisões administrativas, sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a parte deve ser notificada pessoalmente e por escrito, sendo que a notificação por edital ocorre somente em casos excepcionais, nas hipóteses em que o executado se encontra em local incerto e não sabido
”.

Ressalta que também é nula a intimação referente à Resolução do CONSEMA 038/18, que negou provimento ao seu recurso, realizada por edital, ante a ausência do nome de seu procurador constituído.

Ainda, prequestiona a matéria.

Requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada e julgado procedente o pleito inicial da ação originária para reconhecer a nulidade no processo administrativo em referência, bem como do lançamento de seu nome em dívida ativa.

Tempestividade certificada (Id. 63757525), bem como do pagamento do preparo recursal (Id. 65886475).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 63757527).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil. Inclusive, quando da submissão no Agravo de Instrumento n. 1012492-29.2020.8.11.0000, houve declínio da manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022